Tribunal: TJDFT
Processo: 0002150-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DESLOCADA PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). RAZOÁVEL. ATENUANTES. REDUÇÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS CORRÉUS. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento, admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem. Precedentes do c. STJ.
2. O fato de o crime ter sido cometido durante a madrugada, quando a vulnerabilidade da vítima, taxista, era sobremaneira maior, é justificativa idônea para negativar o referido modulador judicial.
3. Mantida a negativação das consequências do crime, na medida em que subtraído bem de expressivo valor (automóvel), o qual era objeto de trabalho do ofendido, que foi apreendido com as placas já adulteradas, demonstrando que o roubo fomentou outros crimes em desdobramento.
4. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.
5. Para primar pela igualdade entre os corréus, que apresentam as mesmas atenuantes, as penas devem ser reduzidas na mesma quantidade.
6. Enquanto o réu reincidente deve ser mantido no regime prisional inicial fechado, é possível para o corréu o abrandamento do regime prisional para inicial semiaberto, pois apresenta apenas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, não ostentando antecedente penal ou reincidência.
7. Recurso do réu Arthur da Cunha Leite parcialmente conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena e modificar o regime prisional. Recurso do réu Lucas Leonardo Naiva conhecido e desprovido.